Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735323-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: FLAVIO LUIZ BARROS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela apelante, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que confirmou a tutela e julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao fornecimento e custeio do medicamento ZYTIGA (Acetato de Abiraterona), em quantidade suficiente para atender à indicação do médico assistente, por tempo indeterminado, conforme receituário médico, bem como fixou o prazo de dois (2) dias para o cumprimento do preceito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC a contar desta data e com incidência de juros de um por cento (1%) ao mês, a contar da citação. Em suas razões, a apelante requer que o presente recurso seja recebido no seu duplo efeito, de acordo com a determinação dos arts. 1.012 e 1.013, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, que emerge do risco de o autor não obter a medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável e ter piora em seu quadro clínico. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. Isto porque, em princípio, é ilegítima a recusa de cobertura contratual de fornecimento de medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de que o medicamento solicitado não encontra previsão no rol de procedimento da ANS. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Saliente-se, por fim, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, inexistindo, portanto, risco concreto de prejuízo à parte. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator